Tribunal: TJSP
Processo: 2220488-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Requerimento de aplicação de prescrição do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de prova de tratar-se o valor penhorado de montante recebido como salário ou oriundo de pensão alimentícia a filho menor – Sem indicação clara da origem – Ônus comprobatório do agravado – Bloqueio mantido – Decisão reformada

Agravo provido.